Tribunal: TJMT
Processo: 1045291-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045291-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 654.926.411-15 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Eduardo da Silva Oliveira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DE NOME DO AUTOR EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ALEGADO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OU IMAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por pessoa religiosa, que alega ter sido indevidamente incluído em procedimento investigativo criminal, o que lhe teria causado prejuízos à honra em razão de sua atuação como pastor evangélico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do autor em investigação criminal, desacompanhada de repercussão comprovada ou dano concreto, configura violação à dignidade da pessoa humana a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização do Estado por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade entre ambos, conforme consolidado na jurisprudência e doutrina.

4.

A simples inclusão do nome do autor em procedimento investigativo, sem comprovação de divulgação pública ou reflexo concreto na sua vida pessoal ou profissional, não ultrapassa o limite do mero dissabor, sendo insuficiente para caracterizar abalo à dignidade.

5.

A parte autora não demonstrou ter sofrido repercussão negativa em sua atuação religiosa ou na vida social, mantendo-se em pleno exercício de suas funções eclesiásticas, conforme documentos juntados aos autos.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais orienta-se no sentido de que o erro administrativo ou investigativo, quando não gera repercussões concretas e demonstráveis na esfera de direitos da personalidade, não dá ensejo à indenização por danos morais.

7.

A configuração do dano moral não pode estar baseada exclusivamente em presunções ou alegações genéricas, sendo indispensável a comprovação do efetivo abalo à honra ou imagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de nome em investigação criminal, desacompanhada de repercussão pública ou demonstração de dano concreto à honra, imagem ou atividade profissional, não configura, por si só, dano moral indenizável.

2.

A ausência de repercussão negativa na vida pessoal ou profissional do autor, aliada à inexistência de comprovação de dano concreto, afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível n.o 1265458-34.2012.8.13.0024, Rel. Des.a Yeda Athias, j. 28.01.2020; TJ-CE, Apelação Cível n.o 0000309-53.2018.8.06.0129, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 07.11.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1003843-40.2023.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Eduardo da Silva Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 335230908)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o estado recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335230909): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 335230910): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1045291-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Eduardo da Silva Oliveira.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais feito por José Eduardo da Silva Oliveira, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao autor recorrido.

Da análise dos autos, observa-se que o autor alegou ter sido incluído indevidamente em processo criminal da "Operação Avalanche", causando-lhe constrangimentos em razão de sua função como pastor evangélico.

Diante da sentença de procedência, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve comprovação de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, além de argumentar pela redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença, destacando que o Estado utilizou indevidamente seus dados pessoais em processo criminal, causando-lhe prejuízos na esfera moral, especialmente considerando sua condição de líder religioso.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se houve efetivo dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome do autor em processo criminal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo as decisões ser fundamentadas de forma clara e objetiva.

Para a configuração dos danos morais, é necessária a existência de três requisitos, quais sejam: uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

No caso em análise, embora tenha havido a inclusão do nome do autor em procedimento investigativo, não restou demonstrado dano efetivo à sua pessoa ou reputação.

O autor não relata a ocorrência de nenhum dano efetivamente sofrido. Não há alegação de que a informação tenha chegado ao conhecimento de outras pessoas, tampouco de que tenha sofrido alguma consequência em sua atividade religiosa.

Pelo contrário, foram juntados aos autos documentos que confirmam sua investidura na função de pastor, como a carta de nomeação (Id. 199276082) e o termo de posse (Id. 199276085), os quais reforçam a manutenção de sua função institucional junto à igreja.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

Do exame detido dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que a situação narrada, embora possa ter causado algum desconforto inicial, não ultrapassou o limite do mero aborrecimento cotidiano, não caracterizando violação à dignidade da pessoa humana apta a gerar indenização.

De fato, o autor não logrou êxito em narrar, muito menos comprovar, a ocorrência de nenhum dano concreto.

Sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA NO PRONTUÁRIO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE DANO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -Considerando que o erro na inserção de informação incorreta no prontuário do autor junto ao Instituto de Identificação consistiu apenas em menção à vítima equivocada, já que é incontroverso que o Ministério Público ofereceu denuncia contra o apelante, pela prática do crime de homicídio; e, portanto, a inserção de mais de uma vítima no respectivo cadastro da Divisão de Arquivo Criminal em nada altera o fato de ter o apelante sido indiciado e denunciado pelo referido crime de homicídio, forçoso reconhecer que tal conduta não é passível de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de acarretar lesão aos direitos da personalidade. Logo, a manutenção da sentença que apenas determinou a retirada das informações incorretas no prontuário do autor junto aos órgãos públicos, especialmente no Instituto de Identificação/ Divisão de Arquivo Criminal e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe

(TJ-MG - Ap Cível: 12654583420128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/01/2020, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2020)”.

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA MEDIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL . RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL . RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Apelação cível em ação de reparação por danos morais por meio da qual o autor requer indenização por ter sido vítima de busca e apreensão domiciliar. 2- Analisando a documentação acostada relativas ao requerimento de determinação de busca e apreensão em sede de investigação criminal em que o apelante figurou como investigado (fls. 32/119), extrai-se que a representação realizada origina-se de investigações e relatórios de inteligência confeccionados pela Polícia Civil, em que constava fotografias do apelante, a localização geográfica e imagem de sua residência, imputando-lhe suposta relação com o tráfico de entorpecentes que para fins de elucidação deveria ser determinada medida de busca e apreensão que pudesse corroborar ou não a prática do referido delito .. 3- Esclareça-se que a medida de busca e apreensão foi deferida de forma fundamentada sendo, naquele momento, imprescindível a adoção de todas as providências cabíveis para subsidiar investigação criminal. 4- Não alega o promovente ora apelante a existência de conduta truculenta dos policiais no curso do cumprimento da medida. Não houve no curso da instrução processual nos presentes autos a demonstração de dolo ou má fé da autoridade judiciária que determinou a busca e apreensão. 5 - A jurisprudência dos Tribunais Superiores já se consolidou no sentido de que medidas acautelatórias, desde que devidamente fundamentadas e inexistindo abuso, não gera direito a indenização em face de eventual absolvição por ausência de provas . Precedentes. 6- No caso, não restou demonstrado o abuso ou a ilegalidade praticados pelos agentes públicos na realização da busca e apreensão de bens do recorrente, ou mesmo erro judiciário no decorrer da investigação criminal capaz de ensejar compensação pecuniária por danos morais. 7- Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados . Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e desprover a apelação interposta, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AC: 00003095320188060129 Morrinhos, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”.

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO – ÔNUS DA PROVA – ausência de dano – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença reformada– recurso PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de seguro, a simples cobrança perpetrada pela seguradora, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização . Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038434020238110010, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil..

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026